Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCORREÇÃO. BENESSE DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.
2. Considerando que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Gratuidade concedida.
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência.
4. Nos termos dos art. 104-A do CDC, o processo de repactuação de dívidas deverá ser instruído com plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
5. Por ser documento essencial à propositura da repactuação de dívidas, a ausência do plano de pagamento, ou sua apresentação em desconformidade com os requisitos indicados no art. 104-A, §4o, do CDC, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma da lei.
6. Precedentes: Acórdão 1896633, 07332821320238070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a):SANDRA REVES 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024; Acórdão 1884948, 07021084920248070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024; etc.
7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.